Tribunal: TJMT
Processo: 1024079-43.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024079-43.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Prescrição e Decadência, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - RONDONOPOLIS I - SPE LTDA - CNPJ: 09.195.379/0001-07 (AGRAVANTE), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (AGRAVANTE), CASSIA MARIA DE MEDEIROS - CPF: 318.078.441-53 (AGRAVADO), CONDOMINIO TERRA NOVA RONDONOPOLIS I - CNPJ: 11.432.724/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JAYANE CAETANO DE SOUZA NASCIMENTO - CPF: 011.917.551-77 (ADVOGADO), ADELITA SANTANA SANTOS - CPF: 925.272.051-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DANO MORAL, MATERIAL E LUCROS CESSANTES – DECISÃO QUE REJEITOU AS PREJUDICIAIS DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA ALEGADAS PELA AGRAVANTE, E DETERMINOU A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM FAVOR DA AGRAVADA – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR APLICÁVEL AO CASO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE - ART. 6o, VIII, DO CDC - PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADAS – PRAZO DECENAL – ART. 205, DO CÓDIGO CIVIL - DECISÃO ESCORREITA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No caso concreto, verifica-se que a lide fora estabelecida entre a autora, adquirente de imóvel residencial, e as rés, construtora, imobiliária e condomínio.
Tendo em vista a relação havida entre as partes, o contrato entabulado se define como de prestação de serviço, aplicável os artigos 2° e 3° do Código de Defesa do Consumidor.

Diante da relação de natureza consumerista, aplica-se a norma descrita no art. 6o, VIII, do CDC, que garante a facilitação da defesa dos direitos do consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova.

A postulação inicial está fundada na responsabilidade civil das Requeridas, a tornar aplicável o prazo prescricional decenal do artigo 205 do Código Civil, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

No caso, conforme se extrai do processo, houve a entrega do imóvel em 04/09/2017, enquanto a presente ação foi ajuizada em 04/09/2022, portanto, dentro do prazo decenal, ou seja, não verificada a ocorrência de decadência e tampouco de prescrição.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso agravo de instrumento interposto por SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - RONDONOPOLIS I - SPE LTDA e RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, na AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DANO MORAL, MATERIAL E LUCROS CESSANTES n. 1021726-55.2022.8.11.0003, movida em seu desfavor por CASSIA MARIA DE MEDEIROS, que, em despacho saneador, rejeitou as prejudiciais de mérito de prescrição e decadência alegadas pela Agravante, e determinou a inversão do ônus da prova em favor da Agravada.

Em suas razões, alega a agravante a impossibilidade de inversão do ônus da prova, vez que não restou demonstrada suposta vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica e/ou financeira da Agravada, devendo ser aplicada a regra geral prevista no artigo 373 do CPC.

Defende que ocorreu a decadência, haja vista que a Agravada não respeitou o prazo legal para o exercício de seu direito, uma vez que o imóvel foi entregue em 04/09/2017, não houve reclamação no prazo de 90 (noventa) dias, e, agora, após mais de 05 (cinco) anos da entrega da unidade, vem em juízo alegar supostos vícios construtivos.

Aduz que, igualmente, no presente caso, houve a prescrição da pretensão da Agravada, seja pelo prazo prescricional de 03 anos (art. 206, §3o, inciso V, do Código Civil) ou de 05 anos (art. 27, do Código de Defesa do Consumidor).

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente Agravo e, no mérito, seja dado provimento ao recurso, reformando a decisão, devendo ser rejeitado o pedido de inversão do ônus da prova, ou ser extinto o feito pela Decadência e/ou Prescrição. Contraminuta da parte agravada.

Contraminuta da parte agravada (ID 190826186).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DANO MORAL, MATERIAL E LUCROS CESSANTES ajuizada por CÁSSIA MARIA DE MEDEIROS em desfavor de SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA IMOBILIÁRIA – RONDONÓPOLIS I – SPE, RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS S/A e CONDOMÍNIO TERRA NOVA RONDONÓPOLIS I, alegando que, firmou em 31/10/2012, contrato de compra e venda com a requerida SISTEMA FÁCIL, e adquiriu um imóvel no 346 no Condomínio Terra Nova.

Aduziu que na entrega das chaves, que ocorreu na data de 04/07/2017, assinou o termo de recebimento emitido pela requerida RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIO.

Mencionou que passou a alugar o imóvel como fonte de renda fixa, vez que estava estabelecida em outra residência, contudo, em 2018, foi informada, por sua inquilina, que a residência teria alagado em decorrência da chuva. Esclareceu que essa situação ocorreu por diversas vezes, que ainda realizou reclamações à administração do condomínio, mas que não obteve êxito.

Explicou que, ao entrar em contato com os vizinhos, descobriu que a mesma situação acontecia com eles.

Afirmou ainda que a administração do condomínio escavou um buraco em seu terreno no ano de 2022, em que foi descoberto que o cano da rede pluvial das casas 347, 346 e 345 estava esmagado, o que impedia o curso da água.

A autora contou que o condomínio havia adentrado ao imóvel e iniciado a obra na rede pluvial sem sua autorização, em razão disso notificou o condomínio extrajudicialmente solicitando esclarecimentos.

Noticiou ainda que contratou um engenheiro para elaboração de laudo técnico, o qual constatou que havia inconformidades técnicas e funcionais, com vícios construtivos.

Diante desse contexto, requereu a condenação das requeridas ao pagamento de indenização pelo vício oculto e pela passagem de rede pluvial; a condenação das requeridas ao ressarcimento das despesas com a contratação de engenheiro; a condenação das rés ao pagamento de indenização de danos morais e lucros cessantes; bem como a procedência da ação.

Citada, a parte Requerida apresentou contestação.

Ao sanear o feito, o Juízo a quo não vislumbrou no caso a ocorrência de prescrição ou decadência, vez que vige o prazo geral decenal previsto no art. 205 do CC/02, bem como, verificando que a relação jurídica havida entre as partes é de consumo, com fundamento nos artigos 12 e 14, do Código de Defesa do Consumidor, determinou a inversão do ônus da prova.

Irresignadas, as Rés SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA IMOBILIÁRIA – RONDONÓPOLIS I – SPE e RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS S/A interpuseram o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma da decisão no tocante à inversão do ônus da prova e afastamento da prescrição ou decadência.

Pois bem.

No caso concreto, verifica-se que a lide fora estabelecida entre a autora, adquirente de imóvel residencial, e as rés, construtora, imobiliária e condomínio.

Nesse sentido, cumpre ressaltar que é inegável a relação de consumo existente entre a compradora e a primeira e segunda requerida, na qualidade de fornecedora de produtos e serviços, que construiu o empreendimento e vendeu o imóvel ao destinatário final do produto.

Tendo em vista a relação havida entre as partes, o contrato entabulado se define como de prestação de serviço, aplicável os artigos 2° e 3° do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse aspecto, uma vez reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova é um direito garantido ao consumidor quando o juiz reconhecer presente a verossimilhança ou hipossuficiência.

Assim, entendendo a verossimilhança e ainda reconhecendo a hipossuficiência, pois ao autor falta conhecimento técnico, impõe-se a manutenção da decisão de piso que determinou a inversão do ônus probatório em favor do consumidor.

Diante da relação de natureza consumerista, aplica-se a norma descrita no art. 6o, VIII, do CDC, que garante a facilitação da defesa dos direitos do consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO HABITACIONAL. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. 1. O entendimento dominante desta Corte, firmado pela Segunda Seção no julgamento do REsp n. 1.804.965/SP, é no sentido da abusividade da exclusão da cobertura dos vícios construtivos no seguro habitacional, desimportando não ser ele vinculante. 2. A alegação de que seria descabida a inversão do ônus da prova com base no CDC desconecta-se da realidade dos autos, pois o acórdão recorrido reconhecera a existência de vícios construtivos não com base em ônus da prova invertido, mas com base na "Documentação e trabalho técnico que atestam falhas decorrentes de baixa qualidade de material e mão de obra utilizada na obra". 3. A orientação que prevalece atualmente na seção de direito privado desta Corte é a de que o CDC incide, seja na relação mantida entre mutuário e mutuante, dentro do SFH, seja entre segurado e seguradora, no seguro celebrado sob a sua égide.Agravo interno improvido.” (STJ - AgInt no REsp: 1956686 SP 2021/0271694-9, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 28/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO AGRAVADA QUE INVERTEU O ÔNUS PROBATÓRIO, POR VERSAR RELAÇÃO DE CONSUMO, COM NÍTIDA SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA CONSUMIDORA/AUTORA. IRRESIGNAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR QUE SE APLICA AO CASO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA CORRETAMENTE APLICADA, ANTE A HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DA PARTE CONSUMIDORA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJ-SP, AI: 2030514-96.2023.8.26.0000, Relator: João Pazine Neto, Data de Julgamento: 06/03/2023, 3a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/03/2023)

Acerca da irresignação quanto à rejeição da prejudicial/preliminar de decadência e prescrição, verifico que a postulação inicial está fundada na responsabilidade civil das Requeridas a tornar aplicável o prazo prescricional decenal do artigo 205 do Código Civil, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Confira-se:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. DEFEITOS APARENTES DA OBRA. METRAGEM A MENOR. PRAZO DECADENCIAL. INAPLICABILIDADE. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. SUJEIÇÃO À PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. ART.205 DO CÓDIGO CIVIL. 1. O propósito recursal, para além da negativa de prestação jurisdicional, é o afastamento da prejudicial de decadência em relação à pretensão de indenização por vícios de qualidade e quantidade no imóvel adquirido pela consumidora. 2. Ausentes os vícios de omissão, contradição ou obscuridade, é de rigor a rejeição dos embargos de declaração. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 458 do CPC/73. 4. É de 90 (noventa) dias o prazo para o consumidor reclamar por vícios aparentes ou de fácil constatação no imóvel por si adquirido, contado a partir da efetiva entrega do bem (art. 26, II e § 1o, do CDC). 5. No referido prazo decadencial, pode o consumidor exigir qualquer das alternativas previstas no art. 20 do CDC, a saber: a reexecução dos serviços, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço. Cuida-se de verdadeiro direito potestativo do consumidor, cuja tutela se dá mediante as denominadas ações constitutivas, positivas ou negativas. 6. Quando, porém, a pretensão do consumidor é de natureza indenizatória (isto é, de ser ressarcido pelo prejuízo decorrente dos vícios do imóvel) não há incidência de prazo decadencial. A ação, tipicamente condenatória, sujeita-se a prazo de prescrição. 7. À falta de prazo específico no CDC que regule a pretensão de indenização por inadimplemento contratual, deve incidir o prazo geral decenal previsto no art. 205 do CC/02, o qual corresponde ao prazo vintenário de que trata a Súmula 194/STJ, aprovada ainda na vigência do Código Civil de 1916 ("Prescreve em vinte anos a ação para obter, do construtor, indenização por defeitos na obra"). 8. Recurso especial conhecido e parcialmente provido” (REsp no1.534.831/DF, relator o Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, relatora p/ Acórdão a Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j. em 20/02/2018, DJe 02/03/2018, grifo nosso).

No caso, conforme se extrai do processo, houve a entrega do imóvel em 04/09/2017, enquanto a presente ação foi ajuizada em 04/09/2022, portanto, dentro do prazo decenal, ou seja, não verificada a ocorrência de decadência e tampouco de prescrição.

Com essas considerações, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024